Tribunal: STF
Processo: AI 609989
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. POSSIBILIDADE DE DESDOBRAMENTO DE SINDICATO PRÉ-EXISTENTE PARA REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTA NOSSA CASA DE JUSTIÇA.



    1. É pacífica a jurisprudência desta nosso Tribunal no sentido de que não implica ofensa ao princípio da unidade sindical a criação de novo sindicato, por desdobramento de sindicato pré-existente, para representação de categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.